Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A inércia da parte em cumprir o comando de emenda da inicial, no sentido de trazer aos autos documentos indispensáveis ao deslinde da causa, justifica o indeferimento da peça de ingresso, por força dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC, sobretudo na espécie em que, por mais de uma vez, o Juízo conferiu ao requerente a oportunidade de instruir adequadamente o feito.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.